Tribunal: TJDFT
Processo: 0746429-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746429-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADC COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: VIA LIMPO CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA, ROSEMARY ROCHA DE JESUS PEREIRA, EDILAINE PEREIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADC COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília, Dra. Jackeline Cordeiro De Oliveira, que, em sede de cumprimento de sentença movido em face de VIA LIMPO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora, formulado para que o cumprimento de sentença se estenda ao patrimônio das sócias ROSEMARY ROCHA DE JESUS PEREIRA e EDILAINE PEREIRA SANTOS. Em suas razões (ID 65712968), a exequente alega, em singela síntese, que o abuso da personalidade jurídica e a confusão patrimonial para fraudar credores residem na ocultação de patrimônio, tendo em vista a ausência de registro de faturamento e de conta bancária de titularidade da agravada, a despeito de estar ativa a empresa. Para fins de liminar, afirma residir a probabilidade do direito na argumentação acima e no inadimplemento da obrigação, resultando o periculum in mora do risco de arquivamento do feito. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, roga seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade agravada. Preparo recolhido (IDs 65712969 e 65712970). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos que evidenciem a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante. Eis o teor da decisão agravada, in verbis: “Cuida-se de feito em fase de cumprimento de sentença, no curso do qual a parte exequente (ADC ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA – ME) formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada VIA LIMPO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA, a fim de alcançar o patrimônio das sócias ROSEMARY ROCHA DE JESUS PEREIRA e EDILAINE PEREIRA SANTOS. Por petição de ID 167240338, propôs a parte credora o presente incidente, alegando que as sócias da parte devedora estariam ocultando o patrimônio da referenciada sociedade empresarial, já que a empresa se encontra ativa e sem patrimônio, inclusive sem vínculo com instituição financeira, pelo que restaria caracterizado, in casu, o abuso da personalidade jurídica, ante o preenchimento das hipóteses ensejadoras e previstas no artigo 50 do CCB. O processamento do presente incidente foi admitido, por força das decisões de ID 162416295 e ID 167409320, com fundamento específico o artigo 50 do Código Civil (teoria maior). Citada, a sócia ROSEMARY ROCHA DE JESUS PEREIRA deixou de apresentar defesa ao incidente, bem como deixou de constituir advogado Citada por edital (ID 2033211895), já que não teria sido encontrada nos endereços informados nos autos, a sócia EDILAINE PEREIRA SANTOS, por meio da Curadoria Especial, apresentou resposta (ID 209269223), aduziu, em síntese, que não estariam presentes os requisitos autorizadores da medida colimada, bem como que a suposta ausência de bens da empresa devedora não caracterizaria confusão patrimonial. É o relatório do necessário. Vindo os autos conclusos, passo a decidir. Ab initio, sobreleva destacar que o presente incidente de desconsideração de personalidade jurídica será analisado à luz da denominada teoria maior, nos termos da decisão de ID 125254006. O regramento estabelecido no artigo 50 do Código Civil assim dispõe: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. § 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Nos moldes preconizados pela citada teoria maior, mostra-se imprescindível não apenas a prova da insolvência da empresa devedora, mas também a presença do desvio de finalidade ou, alternativamente, da confusão patrimonial, espécies do gênero abuso da personalidade jurídica. A confusão patrimonial consiste na inexistência de separação entre o patrimônio de um dos sócios e o da sociedade. Já o desvio de finalidade ocorre quando o exercício da personalidade jurídica da empresa é direcionado a um fim estranho ao objeto social descrito em seus atos constitutivos. Conforme exposto em linhas anteriores, alegou a parte credora que o fundamento para o deferimento do pedido em comento seria a dificuldade em localizar bens da devedora passíveis de penhora, o que, sob a sua ótica, configuraria abuso da personalidade jurídica. Nada obstante, da análise detida dos autos, denota-se que não restou comprovada a ocorrência do conjecturado abuso. Com efeito, ao sustentar a presença dos mencionados requisitos legitimadores da instauração do incidente de desconsideração, limitou-se a credora a mencionar, de forma vaga, o obstáculo na localização de ativos da parte devedora, não trazendo à baila, contudo, qualquer documento que pudesse amparar as alegações de confusão patrimonial. Nessa quadra, cotejados os fundamentos apresentados pela parte exequente, verifica-se que a pretensão não atende aos pressupostos elencados no Código Civil e nos arts. 133, § 1o, e 134, § 4o, estes do Código de Ritos. Os requisitos para o excepcional levantamento do véu da pessoa jurídica, ente abstrato e com existência e patrimônio próprios, de modo a alcançar o patrimônio da pessoa - natural ou jurídica - que integra seus quadros societários, não pode ser, simplesmente, presumido pelas dificuldades enfrentadas para a localização de patrimônio disponível, na forma intentada pelo credor. Sendo assim, não sendo comprovados os pressupostos indispensáveis, à luz da teoria maior, impõe-se o indeferimento da medida aventada. Nesse mesmo sentido, o entendimento sufragado pelo e. TJDFT, em caso similar: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA No 475/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houve relação de consumo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Considerando os dispositivos legais autorizadores, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da "disregard doctrine" a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio. Não há como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração com base em simples suposições, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias. 3. Nos termos da teoria maior, consubstanciada no art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pela alegação não comprovada de encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial. 4. A Súmula no 435 do STJ se dirige apenas à execução fiscal, como prevê expressamente em seu texto, não sendo esta a hipótese dos autos. Precedente. 5. Não tendo sido comprovado por elementos de provas satisfatórios o aduzido desvio de personalidade ou a confusão patrimonial da empresa devedora, consoante art. 50 do Código Civil, incabível a pleiteada desconsideração da personalidade jurídica. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1674986, 07355585420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no PJe: 18/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Isso posto, INDEFIRO, pelos fundamentos expendidos, a desconsideração da personalidade jurídica. Preclusa esta decisão, intime-se o credor, para que promova o andamento do feito, de sorte a viabilizar a satisfação de seu crédito, em face da pessoa jurídica que se posta no polo passivo, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando ciente de que a ausência de requerimento concreto e específico importará na suspensão e arquivamento provisório da presente execução (art. 921, 1o, do CPC), a fim de que possa diligenciar, durante o prazo legal de suspensão, em busca de bens penhoráveis da devedora. Ressalte-se que a simples reiteração de pedidos de diligências anteriormente realizadas, sem indicativo de sucesso, ou mesmo de providências já indeferidas, não serão entendidos como cumprimento da determinação ora exarada. Intimem-se.” Com efeito, conforme preconiza a teoria maior, mostra-se imprescindível, para o excepcional levantamento do véu da pessoa jurídica, a presença do desvio de finalidade ou, alternativamente, da confusão patrimonial, espécies do gênero abuso da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil – CC). A confusão patrimonial consiste na inexistência de separação entre o patrimônio de um dos sócios e o da sociedade. Por sua vez, o desvio de finalidade se perfaz pela “utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza” (art. 50, § 1o, CC). É dizer, o desvio de finalidade pressupõe dolo e requer prova específica do elemento fraude, restando caracterizado quando o exercício da personalidade jurídica é direcionado a fim estranho ao objeto social descrito nos atos constitutivos. Na hipótese, em uma análise perfunctória própria do momento atual, considero inexistir indícios suficientes do alegado abuso de personalidade jurídica com relação à empresa devedora. As alegações de ausência de conta bancária própria e de faturamento não são suficientes para configurar, de plano, o abuso da personalidade jurídica, pois não são capazes de evidenciar prima facie o emprego da pessoa jurídica para fins fraudulentos – finalidade de lesar os credores ou praticar atos ilícitos. Logo, não se apresentam, ao menos nesse primeiro momento, como elementos idôneos para justificar o precoce afastamento da personalidade jurídica da sociedade com o fim de alcançar os bens particulares de suas sócias. Além do mais, não se apresenta premente o risco de consumação da prescrição da pretensão executiva, razão pela qual se revela prudente o aguardo de melhor apreciação da matéria. Em suma, sem prejuízo de melhor reapreciação da medida após maior aprofundamento sobre a questão, não se encontram delineados, em sede de exame superficial, os requisitos cumulativos imprescindíveis à suspensão do feito ou ao afastamento, in limine litis, da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator